Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU POR FALTA DE PROVAS DE EXISTÊNCIA DO FATO, OU POR NÃO TER O RÉU CONCORRIDO NA INFRAÇÃO, OU POR SER O RÉU APENAS USUÁRIO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DROGAS EM DEPÓSITO. COMPROVADO. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CABÍVEL. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PREENCHIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça pela condição econômica do réu deve ser apresentado perante o Juízo da execução penal (Súmula no 26 TJDFT).
2. Não é possível a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, quando se observa do conjunto probatório, em cotejo com o depoimento do policial e do delgado de polícia que participaram da apuração do crime descrito na denúncia, que o réu tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes crack e cocaína, além de balança de precisão, o que evidenciam a prática da comercialização ilícita de drogas (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006).
3. Para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza da droga e a quantidade apreendida. Na hipótese, não sendo pequena a quantidade de crack apreendida, e considerando o alto grau de dependência química que a referida substância ilícita possui, cabível o aumento da pena-base pela circunstância judicial negativa da natureza da droga, na primeira fase da pena.
4. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se configura diante da negativa da prática da conduta delitiva, apresentada em juízo, e da tese extrajudicial de que as drogas apreendidas se destinavam ao uso próprio.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.